Tribunal: TJSP
Processo: 2273551-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Ausência de concessão da tutela provisória de urgência postulada pelo autor na sentença – Inaplicabilidade da regra prevista no art. 1.012, § 2o, do CPC – Recurso de apelação interposto pela parte contrária que é dotado de efeito suspensivo (art. 1.012, caput, do CPC) – Regularidade da suspensão do presente incidente até o trânsito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Ausência de concessão da tutela provisória de urgência postulada pelo autor na sentença – Inaplicabilidade da regra prevista no art. 1.012, § 2o, do CPC – Recurso de apelação interposto pela parte contrária que é dotado de efeito suspensivo (art. 1.012, caput, do CPC) – Regularidade da suspensão do presente incidente até o trânsito em julgado da sentença – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273551-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é agravante
JOSE LOURENÇO DA SILVA, é agravado R VIEIRA AUTOMÓVEIS LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) E RUY COPPOLA.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273551-97.2020.8.26.0000 -Voto no 30656 - cs
2
Voto no 30656
Agravo de Instrumento no 2273551-97.2020.8.26.0000
Comarca: Bragança Paulista - 3a Vara Cível
Agravante: José Lourenço da Silva
Agravada: R. Vieira Automóveis Ltda. Epp.
Juiz 1a Inst.: Dr. André Gonçalves Souza
32a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA Ausência de concessão
da tutela provisória de urgência postulada pelo autor na
sentença Inaplicabilidade da regra prevista no art. 1.012, §
2o, do CPC
Recurso de apelação interposto pela parte
contrária que é dotado de efeito suspensivo (art. 1.012,
caput, do CPC) Regularidade da suspensão do presente
incidente até o trânsito em julgado da sentença

RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por JOSÉ LOURENÇO DA SILVA contra a r. decisão de fl. 103
que, nos autos da ação cominatória com pedido de reparação de danos
morais, em fase de cumprimento provisório de sentença, promovida contra
R. VIEIRA AUTOMÓVEIS LTDA. EPP., determinou a suspensão do
incidente até o trânsito em julgado da sentença.
Sustenta,
em
síntese,
que
houve
a
concessão implícita da tutela provisória de urgência postulada em relação à
determinação de substituição do veículo na decisão que acolheu os
embargos de declaração, o que autoriza o regular prosseguimento do
incidente de cumprimento provisório de sentença, independentemente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273551-97.2020.8.26.0000 -Voto no 30656 - cs
3
interposição do recurso de apelação pela ré (art. 1.012, § 1o, V, e § 2o do
CPC). Aduz que a decisão interlocutória que determinou a intimação da
parte contrária para cumprir voluntariamente a obrigação imposta se tornou
estável e que é vedado ao magistrado revogar sua própria decisão em
momento posterior, sob pena de advogar a favor de uma das partes, em
violação ao art. 7o do CPC.
Pugna
pela
concessão
do
efeito
suspensivo/ativo e, ao final, pelo provimento recursal para que seja dado
regular prosseguimento ao cumprimento provisório de sentença.
Foi indeferido o efeito suspensivo/ativo.
É o relatório, passo ao voto.
Desnecessário desencadear o contraditório,
vez que o desfecho recursal não implicará em prejuízo à parte adversa. Por
outro lado, não sendo obrigatória a requisição de informações, passe-se,
de pronto, ao exame da controvérsia.
I -- Trata-se de ação cominatória com
pedido de reparação de danos morais em fase de cumprimento provisório
de sentença, tendo por objeto exclusivamente a satisfação da obrigação de
fazer imposta à revendedora de veículos, consistente na substituição do
veículo adquirido pelo autor por outro do mesmo valor (R$ 65.000,00) e da
mesma espécie, em perfeitas condições de uso.
No caso, não houve a concessão da tutela
provisória de urgência postulada pelo autor na decisão que acolheu os
embargos de declaração opostos por ele, nos termos do dispositivo da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273551-97.2020.8.26.0000 -Voto no 30656 - cs
4
sentença:
“Ante o exposto e considerando tudo o mais
que
consta
dos
autos,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos formulados por Jose Lourenço da
Silva em face de R. Vieira Automóveis Ltda para o fim de: 1)
condenar a parte ré a substituir o veículo descrito na inicial por
outro de mesmo valor (R$ 65.000,00) e da mesma espécie, em
perfeitas condições de uso, no prazo de 15 (quinze) dias, à
escolha do autor; 2) condenar a parte ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00,
corrigido pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo
e incidindo juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde
esta data, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de
Justiça; 3) condenar a parte ré à restituição de R$7.800,00,
corrigido pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São
Paulo, desde a propositura da demanda, e incidindo juros de 1%
(um por cento) ao mês desde a data da citação; e 3) condenar a
parte ré ao pagamento de R$ 195,23, corrigido pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, desde a propositura
da demanda, e incidindo juros de 1% (um por cento) ao mês
desde a data da citação, e, consequentemente, resolvo o mérito,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Em virtude da sucumbência ínfima do autor,
condeno a ré sucumbente ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios no valor de 10%
(dez por cento) do valor da condenação.” (fls. 61/62)
Irrelevante que o pedido tenha sido
formulado em sede de tutela provisória de urgência anteriormente, vez que
tal circunstância não faz presumir a sua concessão na decisão
mencionada, não havendo que se falar em concessão implícita da medida.
Nem se argumente que houve estabilização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273551-97.2020.8.26.0000 -Voto no 30656 - cs
5
da decisão que determinou a intimação da parte contrária para o
cumprimento voluntário da obrigação (fl. 64), sobretudo diante do teor da
impugnação apresentada pela ré, noticiando a interposição de recurso de
apelação (fls. 67/69), que é dotado de efeito suspensivo (art. 1.012, caput,
do CPC).
Inaplicável, portanto, a regra prevista no art.
1.012, § 2o, do CPC, pois não houve a concessão da tutela provisória de
urgência postulada pelo autor, nos termos do § 1o, V, do mesmo dispositivo
legal.
Nessas condições, de rigor a manutenção
da decisão recorrida, que determinou a suspensão do incidente de
cumprimento provisório de sentença até o trânsito em julgado da sentença.
II -- Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator